Tribunal: TJES
Processo: 5006260-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL nº 5006260-38.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Vitória
Embargante: David Silva dos Santos
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de Revisão Criminal ajuizada pelo embargante, condenado pela prática do crime de roubo majorado. O embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido subsidiário de reconhecimento de ilegalidade no cálculo cumulativo das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de afastamento da cumulação de causas de aumento de pena no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a fundamentação transcrita da sentença e validada pelo acórdão deixa clara a análise sobre a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
4. O voto rechaçou a tese de ilegalidade no aumento da pena e validou a aplicação jurisprudencial citada, enfrentando o argumento de forma suficiente.
5. O recurso traduz mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável, buscando rediscutir o mérito por via imprópria.
6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado ou à modificação de entendimento consolidado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura omissão o acórdão que, embora de forma indireta ou implícita, enfrenta os fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes.

2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo nos casos legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 26/03/2021.
TJES, Classe: Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5006260-38.2025.8.08.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006260-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DAVID SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL nº 5006260-38.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Vitória
Embargante: David Silva dos Santos
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de Revisão Criminal ajuizada pelo embargante, condenado pela prática do crime de roubo majorado. O embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido subsidiário de reconhecimento de ilegalidade no cálculo cumulativo das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de afastamento da cumulação de causas de aumento de pena no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a fundamentação transcrita da sentença e validada pelo acórdão deixa clara a análise sobre a aplicação cumulativa das majorantes do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
4. O voto rechaçou a tese de ilegalidade no aumento da pena e validou a aplicação jurisprudencial citada, enfrentando o argumento de forma suficiente.
5. O recurso traduz mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável, buscando rediscutir o mérito por via imprópria.
6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado ou à modificação de entendimento consolidado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura omissão o acórdão que, embora de forma indireta ou implícita, enfrenta os fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes.

2.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo nos casos legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 619; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 26/03/2021.
TJES, Classe: Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5006260-38.2025.8.08.0000.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL
nº
5006260-38.2025.8.08.0000

Embargantes:

DAVID SILVA SANTOS

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVID SILVA DOS SANTOS
em face do acórdão de Id. 15085543, proferido por estas Colendas Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal por ele ajuizada.

O embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Sustenta que o acórdão, embora tenha analisado o pedido principal da revisão — que visava à exclusão de uma das majorantes do crime de roubo —, não se manifestou sobre o pedido subsidiário expressamente formulado, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade do cálculo cumulativo ("em cascata") das causas de aumento de pena.

Requer, portanto, o provimento dos embargos para que a omissão seja sanada, com a apreciação expressa do pedido subsidiário e o consequente redimensionamento da pena.

Instado a se manifestar,
a P
rocurador
i
a opinou pela rejeição dos embargos, por entender que não há vício a ser sanado e que a matéria foi devidamente analisada no acórdão, revelando o recurso mero inconformismo do embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a empreender uma análise quanto aos temas apresentados, já salientando que
não restou omisso
o acórdão de julgamento.

Embora corra o risco de ser enfadonho, trago ao contexto do presente julgamento o que, sobre as teses apresentadas no presente recurso, foi efetivamente debatido,
in verbis:

[...]

"No presente caso, houve a devida fundamentação para a aplicação cumulada das duas causas de aumento, conforme se observa do seguinte trecho da sentença condenatória: 'Não restam dúvidas que duas pessoas praticaram o roubo, atraindo a majorante do concurso de pessoas. Em relação a arma de fogo, também não restam dúvidas, pois além do ato de portar uma arma de fogo municiada, dela ser eficaz para o uso, o réu dela se utilizou na dinâmica colocando-a no rosto da vítima impingindo assim maior medo à vítima que estava sozinha. [...] Seja pelo concurso de pessoas e/ou pela presença de uma arma de fogo, ambos se prestaram a garantir o sucesso da empreitada, denotando maior ousadia, e ensejar exasperação das reprimendas em virtude de ambas as causas de aumento. [...] Aplico as duas causas de aumento de pena conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ no julgamento do AgRg no HC 648.536/SP. Diante disso, aumento a pena, passando a dosá-la em 13 (treze) anos 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão [...]'"

Ao transcrever e validar a fundamentação da sentença que explicitamente aplicou as duas causas de aumento para chegar à pena final, o acórdão embargado, por consequência lógica, enfrentou e rechaçou a tese de que tal cumulação seria ilegal ou que deveria seguir outro método de cálculo. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que se percebe é a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando os aclaratórios com caráter infringente para o qual não se prestam. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal adequada, e não por meio de embargos que buscam forçar um novo debate sobre questão já decidida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.